Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Na decisão de ID 45265686, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e determinei sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Na petição de ID 46136699, a apelante informa a interposição de agravo de instrumento e requer a reconsideração do pedido, o que restou indeferido ao ID 46238311, oportunidade em que determinei que os autos aguardassem na Secretaria da Terceira Turma até análise de eventual pedido liminar formulado no citado agravo de instrumento e, preclusa as vias impugnativas, retornassem conclusos. Ao ID 51123083, consta OFÍCIO 4787 /2023 - 3a T.C. comunicando decisão de relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira que não conheceu do agravo de instrumento n.o 0708389-80.2022.8.07.0004 interposto pela apelante, por reputá-lo deserto diante da não juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada. Dito isso, INTIME-SE A APELANTE SAND LEYCIA RODRIGUES COSTA para que se manifeste acerca da decisão acostada ao ID 51123083, bem como efetue o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se.